Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CAESB. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. FATURA SUPERIOR À MÉDIA HABITUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (§6o do ART. 37, CF e § 3o do ART. 14, CDC). CONSTATAÇÃO DE DEFEITO NO HIDRÔMETRO PELO FORNECEDOR. CONCLUSÃO TÉCNICA UNILATERAL DE SUBFATURAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARTAR MAIOR EXTENSÃO DO VÍCIO NO MEDIDOR DE CONSUMO. PROTESTO INDEVIDO DE FATURAS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REPARAÇÃO DEVIDA. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.
1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Se a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado pelo autor e o que foi decidido, rejeita-se a preliminar de nulidade por julgamento extra petita.
2. Nas relações envolvendo pessoa jurídica de direito público ou particular prestadoras de serviço público, responderão objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, pelas ações dos seus agentes (§6o, art. 37, CF). Da mesma forma, se a relação estiver sob o disciplinamento do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação concorrente nas relações dentre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). Nesse caso, a responsabilidade civil do prestador de serviço é também objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o CDC).
3. A inversão do ônus da prova na hipótese opera-se ope legis e não ope judicis, o que afasta a indagação ou perscrutar acerca da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança dos fatos ou do direito.
4. A companhia distribuidora e abastecedora de água está vinculada à conclusão do exame técnico realizado por seus empregados. Situação diversa ocorre com relação ao consumidor, cuja prova deve ocorrer sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. E sendo ela de natureza técnica, é imprescindível que ocorra sob responsabilidade de profissional nomeado pelo juiz e sem qualquer relação com as partes envolvidas em litígio. Não havendo interesse da fornecedora na produção de outros elementos de convencimento e sendo impossível descartar, de modo absoluto, que o defeito no hidrômetro causava apenas o subfaturamento do consumo e não o superfaturamento, o julgamento orienta-se pela regra da insuficiência de prova e considerando o critério de distribuição do respectivo ônus.
5. O protesto indevido da fatura de consumo de água gera dano moral passível de indenização. Arbitrada a compensação em valor muito inferior aos 50 salários-mínimos estabelecidos como limite pelo STJ (R$ 3.000,00), afasta-se a pretensão para sua redução.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.